Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717004-28.2023.8.07.0003 RECORRENTE: EDSON DE SOUZA SILVA RECORRIDOS: CLARICE DE CASTRO SILVA, SHEYLA DE CASTRO SILVA E CLOVES DE CASTRO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA APENAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE COERDEIRO E MEEIRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INEXISTENTE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que anulou contrato verbal de compra e venda de imóvel pertencente a espólio, ante a ausência de anuência de coerdeiro e meeira. O juízo de origem determinou a restituição do bem ao acervo hereditário, reconhecendo, contudo, o direito do adquirente à indenização pelas benfeitorias realizadas. 2. O réu (adquirente) pretende a preservação do negócio jurídico. A autora (meeira) objetiva excluir a indenização. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível examinar a preliminar de ilegitimidade ativa suscita apenas em grau recursal; (ii) se a venda de imóvel objeto de herança pela filha do falecido foi realizada de forma regular, notadamente quanto à anuência de coerdeiro e meeira; e (iii) se é cabível a fixação de indenização quanto às benfeitorias realizadas pelo adquirente e, em caso positivo, se o quantum fixado é legítimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese de ilegitimidade ativa ad causam não foi submetida à pertinente apreciação do Juízo de origem, de modo que sua análise por esta instância julgadora resulta em indevida supressão de instância por inovação recursal. Recurso do réu parcialmente conhecido. 5. Se a coerdeira transmite direitos possessórios de imóvel sem anuência dos demais herdeiros e da meeira, impõe-se o reconhecimento de vício no negócio jurídico, nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil. 6. Anterior ação de manutenção de posse ajuizada contra a coerdeira vendedora não obsta o ajuizamento da ação de anulação do contrato de cessão de direito pela meeira, por não alcançada pelos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (arts. 503 e 506 do CPC). 7. Anulado o negócio jurídico e reconhecida a boa-fé do cessionário, independentemente de pedido das partes, deve ser determinado o retorno das partes ao status quo ante, com restituição do valor pago e indenização das benfeitorias necessárias e úteis, com o direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil. A indenização deverá ser apurada em liquidação sentença (art. 509 do CPC). 8. Também para se evitar o enriquecimento sem causa, o cessionário deve arcar com o pagamento de aluguel pelo tempo em que permanecer na posse do imóvel, pelo valor de mercado, sob pena de indevida ocupação graciosa ou gratuita. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, aponta que a decisão proferida foi extrapetita, ao argumento de que foi condenado a pagar aluguéis durante todo o prazo que residiu no imóvel objeto da lide e a autora da ação não solicitou que o insurgente pagasse aluguel por ter morado no imóvel ou por estar morando no imóvel objeto do litígio até a data do retorno do imóvel ao patrimônio do inventário. Nas contrarrazões, a parte recorrida CLARICE DE CASTRO SILVA pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. Nesse sentido: “a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso especial não reuniria condições de prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015